Tribunal: TJPA
Processo: 0814517-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814517-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DIAS E GUSMAO LOCACAO CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA :DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INATIVIDADE CADASTRAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de nulidade da citação editalícia formulado em sede de exceção de pré-executividade, ao fundamento de que restaram frustradas todas as tentativas de localização e citação pessoal da parte executada.

2 – A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da citação por edital realizada na origem, diante da alegação da agravante de que não houve diligência ao endereço correto da empresa, constante no contrato original e no cadastro do CNPJ. Sustenta-se, ademais: (2.1) que foram fornecidos ao juízo endereços aleatórios pelo exequente; (2.2) que não houve tentativa de citação no local correto; e (2.3) que a medida editalícia violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3 – A citação por edital é válida quando evidenciada a impossibilidade de localização da parte, exigindo-se, para sua regularidade, apenas a demonstração de diligência razoável e suficiente, nos termos do art. 256, II, do CPC.

4 – No caso concreto, houve múltiplas tentativas de citação pessoal da executada em endereços distintos, sem êxito, o que, aliado à condição de inatividade cadastral perante a Receita Federal, autoriza o reconhecimento de "local incerto", legitimando a citação por edital.

5 – A nomeação de curador especial nos termos do art. 72, II, do CPC, com efetiva apresentação de defesa em sede de exceção de pré-executividade, preserva o contraditório e assegura o devido processo legal, não se configurando cerceamento de defesa.

6 – Ausente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, não há nulidade a ser reconhecida, especialmente diante da ausência de atos constritivos e da regular tramitação do feito.

7 – O comportamento processual da parte agravante revela omissão e ausência de colaboração para a regular tramitação do feito, não se podendo imputar ao exequente ou ao juízo responsabilidade por eventual desatualização de endereço ou ausência de diligência ao local indicado no contrato.

8 – Decisão agravada mantida por estar em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência pátria. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 5º, 72, II, 114, 115, 256, § 3º, e 282, § 1º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2003810/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 14.12.2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814517-73.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BENEVIDES – PA
RECORRENTE: DIAS E GUSMÃO LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dias e Gusmão Locação, Construção e Transportes LTDA-ME, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Benevides/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0801201-03.2018.8.14.0097, que rejeitou, em parte, a Exceção de Pré-Executividade, mantendo como válida a citação realizada por edital.

Na origem, a ora agravante sustentou a nulidade da citação, alegando jamais ter sido citada pessoalmente nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., ora agravado. Argumenta que o endereço constante do contrato que deu origem à ação executiva – Estrada do Maratá, n. 10, Santa Rosa, Benevides/PA – corresponde ao endereço real e atual da empresa, também registrado no seu cartão CNPJ, e que jamais houve tentativa de citação nesse local.

Defende que o Banco agravado forneceu ao juízo endereços diversos e aleatórios, sem relação com a empresa executada, levando a tentativas frustradas de citação e, por consequência, à decretação da citação por edital, em desrespeito aos requisitos legais para sua admissibilidade.

Sustenta que a ausência de diligência específica ao endereço constante da inicial e do CNPJ torna inválida a citação editalícia, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 114, 115 e 256 do CPC. Diante disso, pugna pela concessão de tutela recursal para suspender os atos executórios, e, ao final, o provimento do recurso, com a declaração de nulidade da citação e da execução.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal, além do reconhecimento da nulidade da citação por edital e a extinção da execução, ou, alternativamente, o retorno do feito à fase citatória, com observância dos preceitos legais.

Em contrarrazões (ID 25762766), o Banco Santander defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que foram esgotados todos os meios possíveis para localização da empresa executada, e que a citação por edital se deu em conformidade com o artigo 256 do CPC.

Aduz que o endereço informado na proposta de abertura de conta foi devidamente diligenciado e que as tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas, justificando, assim, o uso da via editalícia. Afirma que a empresa agravante encontra-se inapta perante a Receita Federal e sem endereço conhecido, o que reforça a regularidade da medida adotada.

Ressalta que não houve qualquer prejuízo à empresa, uma vez que sequer foram encontrados bens ou valores passíveis de penhora, e que a Curadoria Especial foi nomeada nos autos, cumprindo-se, portanto, todas as exigências legais.

Ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, mantendo-se hígida a decisão que reconheceu a validade da citação por edital.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814517-73.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BENEVIDES – PA
RECORRENTE: DIAS E GUSMÃO LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

I- Do conhecimento

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Dias e Gusmão Locação, Construção e Transportes Ltda.
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, nos autos do cumprimento de sentença nº 0801201-03.2018.8.14.0097, que, ao apreciar exceção de pré-executividade, rejeitou o pleito de nulidade da citação por edital, mantendo a higidez do ato processual.

A agravante insurge-se contra o decisum, alegando que não houve tentativa válida de citação pessoal em seu endereço correto, constante do contrato originário, do cadastro nacional de pessoas jurídicas e da petição inicial. Sustenta que o agravado teria fornecido endereços aleatórios, gerando tentativas infrutíferas artificiosas com o escopo exclusivo de viabilizar a citação ficta. Pugna, assim, pelo reconhecimento da nulidade da citação editalícia e, consequentemente, pela extinção do feito executivo.

Em decisão monocrática proferida em 25/02/2025, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, reconhecendo aparente regularidade formal da citação por edital, à vista das múltiplas tentativas infrutíferas de localização e citação pessoal, somadas à situação de inatividade cadastral da empresa executada.

O Recurso não merece provimento.

II. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Do preenchimento dos requisitos para a citação editalícia

A citação por edital constitui modalidade excepcional e subsidiária de chamamento ao processo, reservada às hipóteses em que o réu se encontra em lugar incerto ou inacessível, nos termos do artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil. Trata-se de expediente destinado a viabilizar a prestação jurisdicional quando frustradas as tentativas de localização e citação pessoal do demandado.

É imperioso destacar que a legislação processual não impõe ao magistrado o dever de proceder a investigações exaustivas ou perpétuas em busca do endereço do réu. O que se exige é diligência suficiente e razoável, compatível com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, consagrados no artigo 4º do CPC e no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso vertente, constata-se que foram empreendidas ao menos quatro tentativas distintas de citação pessoal da executada, em endereços diversos, inclusive em outro Estado da Federação, todas resultando infrutíferas. Tal constatação emerge com clareza dos elementos constantes dos autos do cumprimento de sentença originário.

Acresce notar que a empresa agravante encontra-se cadastrada como inapta perante a Receita Federal do Brasil, circunstância reveladora de inatividade empresarial e ausência de atualização cadastral, o que reforça sobremaneira a caracterização da situação de "local incerto" prevista no artigo 256, II, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se exige diligência exaustiva, mas sim suficiente, para autorizar a citação editalícia, sobretudo quando a parte encontra-se inativa ou deliberadamente omissa quanto à sua localização.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO . CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. MEIOS EXTRAJUDICIAIS . DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. À luz do CPC/73, é válida a citação por edital nas hipóteses em que esgotadas as tentativas de localização do réu, sendo suficientes as tentativas fracassadas de citação por
correios e por oficial de justiça, não se exigindo o esgotamento de meios extrajudiciais . 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 2003810 MG 2022/0147878-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

2.2. Da preservação do contraditório mediante curadoria especial

Merece relevo o fato de que, nos autos do cumprimento de sentença, foi nomeado curador especial para representar os interesses da executada citada por edital, consoante previsto no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

A presença do curador especial constitui importante salvaguarda processual destinada a assegurar o contraditório formal, ainda que ausente a citação pessoal. Trata-se de mecanismo destinado a evitar o cerceamento de defesa e a garantir a observância do devido processo legal.

No presente caso, a atuação da curadoria especial foi regular, tendo sido apresentada exceção de pré-executividade em defesa da executada, o que demonstra a efetiva preservação do contraditório. Não se vislumbra, portanto, qualquer mácula ao direito fundamental de defesa.

2.3. Da ausência de prejuízo concreto e demonstrável

A alegação de nulidade processual reclama, além do vício formal, a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 282, § 1º, do CPC, segundo o qual "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade".

No caso dos autos, verifica-se que não houve, até o momento da decisão agravada, qualquer constrição patrimonial concreta ou bloqueio de ativos da executada, circunstância que afasta a alegação de urgência e de perigo de dano irreparável.

Ademais, a própria exceção de pré-executividade foi regularmente processada e apreciada pelo juízo a quo, tendo a executada tido oportunidade de apresentar suas razões defensivas, o que demonstra a inexistência de prejuízo ao exercício do direito de defesa.

2.4. Da conduta processual da agravante e da boa-fé objetiva

O artigo 5º do Código de Processo Civil estabelece que "aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé". Trata-se de cláusula geral de conduta processual, que impõe às partes e aos demais sujeitos do processo o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação.

No presente caso, desperta atenção o fato de que a empresa agravante permaneceu inerte por longo período, sem atualizar seu cadastro junto à Receita Federal, sem manter endereço acessível e sem manifestar qualquer interesse espontâneo nos autos executivos, mesmo após a citação editalícia regularmente publicada.

Somente após o exaurimento das diligências e da citação ficta é que a executada manifestou-se nos autos, alegando nulidade da citação por ausência de tentativa no endereço "correto". Tal conduta sugere postura processual incompatível com a boa-fé objetiva, na medida em que a própria parte contribuiu decisivamente para a situação de incerteza quanto à sua localização.

Acresce observar que o endereço invocado pela agravante como "correto" não consta atualizado nos cadastros públicos, notadamente na Receita Federal, onde a empresa figura como inapta. Não é razoável exigir do credor exequente ou do Poder Judiciário a realização de investigações que extrapolem os sistemas oficiais de informação e os dados fornecidos pela própria parte ao longo do processo.

2.5. Da manutenção da decisão agravada

A decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA encontra-se devidamente fundamentada e em harmonia com a legislação processual vigente e com a jurisprudência dominante.

O magistrado singular procedeu a análise criteriosa dos elementos constantes dos autos, concluindo, de forma juridicamente sustentável, que as diligências empreendidas foram suficientes para autorizar a citação editalícia, nos termos do artigo 256, § 3º, do CPC.

Reconheceu, ademais, que o prolongamento indefinido das buscas implicaria violação aos princípios da celeridade e da eficiência processual, tornando inviável a prestação jurisdicional.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão recorrida que justifique sua reforma pela via recursal. Os fundamentos jurídicos invocados pela agravante não são aptos a infirmar a conclusão adotada pelo juízo a quo, revelando-se manifestamente improcedentes.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a alegação de nulidade da citação editalícia nos autos do cumprimento de sentença nº 0801201-03.2018.8.14.0097.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025